Tribunal: TJMT
Processo: 1004595-43.2017.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004595-43.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LUCIANA LTDA - EPP - CNPJ: 01.396.829/0001-18 (APELADO), RAYANNE ALVES PEREIRA - CPF: 058.407.291-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO E PEDIDO LIMINAR – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA AUTORIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA – DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Nesse contexto, a alegação da recorrente, de que teria agido em consonância com o previsto na Resolução da ANEEL, não merece prosperar, vez que a companhia elétrica não pode valer-se de uma norma infralegal para legitimar o ato ilícito por ela praticado, posto que, dar ciência ao promovente da troca do medidor, por meio de assinatura de termo, não traduz observância ao contraditório e ampla defesa.”
(TJCE, Ap. n.º 00984209420158060091, Relator: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 18/08/2020, 4ª CÂMARA DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/08/2020)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial da Ação Anulatória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1004595-43.2017.8.11.0003, proposta por
COMÉRCIO DE CEREAIS LUCIANA LTDA.
, para declarar a irregularidade do débito discutido nos autos, e reconhecer o valor da fatura apontado na exordial.
Condenou ambas as partes, de maneira equânime, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante aduz que os valores faturados nos meses de abril e maio de 2017 condizem com o consumo da Unidade Consumidora n. 6/2062403-7, uma vez que não foi constada qualquer irregularidade na aferição e emissão da cobrança das faturas.

Sustenta que a apelada é responsável pela adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora, bem como pela má utilização, conservação das instalações e pelo uso inadequado da energia elétrica.

Argumenta que a variação no valor das faturas decorreu pelo aumento do consumo, em razão das altas temperaturas climáticas em alguns períodos do ano, e pelo horário do consumo.

Salienta que
“partindo do pressuposto de que o aparelho medidor está funcionando dentro dos limites exigidos pela norma técnica, porquanto não há prova técnica que demonstre o contrário, e que, até o presente momento, não foram constatadas irregularidades até o ponto de entrega, tais como inversão, interligação ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento do faturamento, é certo concluir que os consumos contestados decorrem de fatores alheios à responsabilidade da Concessionária.”

Ao final, requer o provimento do recurso, para que os pedidos da exordial sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial da Ação Anulatória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1004595-43.2017.8.11.0003, proposta por
COMÉRCIO DE CEREAIS LUCIANA LTDA.
, para declarar a irregularidade do débito discutido nos autos, e reconhecer o valor da fatura apontado na exordial.
Condenou ambas as partes, de maneira equânime, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ressai dos autos que a

apelada ajuizou a presente demanda em razão da emissão de uma fatura de recuperação de consumo de energia elétrica em sua unidade consumidora, que ocasionou a cobrança e a suspensão do fornecimento de energia elétrica.
Após a angularização processual, a apelante apresentou a contestação na qual rebateu as alegações da exordial, momento em que apresentou fotografias tiradas, em tese, da unidade consumidora da apelado, bem como o TOI e carta de notificação extrajudicial. Em impugnação, foram reiterados os argumentos lançados na peça vestibular, acrescentando que as provas apresentadas pela apelante foram feitas de maneira unilateral.

Após, as partes dispensaram realização de outras provas, motivo pelo que o Magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, acolhendo parcialmente os pedidos iniciais, nos termos retromencionados, ensejando a interposição deste recurso.

Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do apelo.

Pois bem. Sobre a validade das provas apresentadas para demonstrar a irregularidade praticada na medição do consumo da energia elétrica, tem-se sobre o
ônus probatório, durante o processo, a lição de CÁSSIO SCARPINELLA, o qual elucida que:

"O “ônus da prova” deve ser entendido como a indicação feita pela própria lei de quem deve produzir a prova em juízo. A palavra “ônus” relaciona-se com a necessidade da prática de um ato para a assunção de uma específica posição de vantagem própria ao longo do processo e, na hipótese oposta, que haverá, muito provavelmente, um prejuízo para aquele que não praticou o ato ou o praticou insuficientemente.
[...]

O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no seu devido contexto, acaba por revelar o que lhes é mais importante e fundamental: o ônus de cada alegação das partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de provar o que alegou.
Desincumbir-se do ônus da prova significa a produção adequada das provas em juízo, sempre com observância dos ditames legais e judiciais, com vistas à formação do convencimento do magistrado a favor da pretensão daquele que as produz
."

(BUENO, Cassio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
: procedimento comum - ordinário e sumário. 2. vol. 7. ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2014, versão digital).

Desse modo, a apelante deveria apresentar prova que desconstituísse o direito da apelada, com fulcro no art. 373, II, do CPC. Isso porque apresentou documentos que foram produzidos de maneira unilateral, sem oportunizar a efetiva participação da apelada, as quais não foram corroboradas com outras provas realizadas em Juízo sob o crivo do contraditório.

Ressalte-se que em contestação a apelante colacionou os relatórios de consumo da unidade da apelada, a fim de representar a variação da energia, que não são hábeis a conferir a certeza da alegada irregularidade, uma vez que em casos como a da apelada que se trata de armazém, há a oscilação do consumo, visto que está atrelado às épocas de produção de grãos, em que se aumenta a demanda.

Desse modo, a análise de irregularidade pela simples variação de consumo, não trazem o grau de certeza necessário à comprovação do alegado desvio de consumo. A corroborar com essa constatação, foi realizada perícia técnica
em Juízo (ID 129640867)
, em que se demonstrou que as instalações técnicas da unidade consumidora da apelada estavam regulares, além do que foi registrado no Laudo Pericial que de fato há variação do consumo de energia, em razão da atividade empresarial exercida pela apelada.

Dessa forma, competia à apelante desconstituir o direiro da apelada, por meio de prova idônea a fim de realizar a cobrança da recurperação do consumo, mas não o fez.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO E PEDIDO LIMINAR – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA AUTORIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA – DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)” [...]”
(TJMT, Ap. n. 10235033420178110041, Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR DE CONDUTA DE DESVIO DE ENERGIA. PROVA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NÃO HÁ COMO SE CONCLUIR PELA CONDUTA ILÍCITA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]

2. Em síntese, a controvérsia apresentada diz respeito à legalidade da cobrança de suposto débito em tarifa de energia elétrica, tendo em vista que apelante aduz que o medidor de energia estava violado, apesar de a apelada alegar que jamais adulterou tal aparelho. 3. Nesse contexto, a alegativa da recorrente, de que teria agido em consonância com o previsto na Resolução da ANEEL, não merece prosperar, vez que a companhia elétrica não pode valer-se de uma norma infralegal para legitimar o ato ilícito por ela praticado, posto que, dar ciência ao promovente da troca do medidor, por meio de assinatura de termo, não traduz observância ao contraditório e ampla defesa. 4. Ademais, como bem observou o juízo sentenciante, através das faturas das contas de energia juntadas aos autos, não restou configurado o fenômeno do "degrau de consumo", caracterizado pelo aumento significativo no consumo de energia elétrica no período posterior à troca do relógio medidor pela concessionária. Ao contrário, houve manutenção do nível de consumo após a troca do medidor. [...]”
(TJCE, Ap. n.º 00984209420158060091, Relator: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 18/08/2020, 4ª CÂMARA DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/08/2020)

Portanto, diante da ausência de prova robusta hábil a demonstrar a aventada irregularidade, não pode a apelante realizar a recuperação de consumo, mostrando-se escorreita a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
DES
PROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022